Tribunal: STF
Processo: Rcl 74501
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – Bhtrans e pelo Município de Belo Horizonte/MG contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo 0010336-45.2019.5.03.0016, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 387/PI, bem como do Recurso Extraordinário – RE 633.782/MG, Tema 532 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    Cuida-se, na origem, de Agravo de Petição interposto por Tácio Francisco Porto Lemos em face da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS), na qual a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão realizada no dia 18 de setembro de 2024, por unanimidade, conheceu do agravo interposto e, no mérito deu-lhe provimento para afastar a determinação de prosseguimento da execução mediante expedição de precatório (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



     



    Sustenta que o acórdão reclamado:



    [...] contraria, de forma clara e frontal, sedimentada posição do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal) é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, cuja expressão mais evidente colhe-se do  acórdão da ADPF nº 387/PI, nestes termos: [...]



    Dessa maneira, tem-se que o E. STF reconhece a atração de regime jurídico aproximado ao da Fazenda Pública nos casos em que há prestação de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial por sociedades de economia mista, desde que não haja distribuição de lucro dos resultados financeiros. 



    E, conforme já firmado pelo Plenário do E. STF, no julgamento do RE nº 633.782/MG (Tema nº 532), a Reclamante atende precisamente aos requisitos estabelecidos no acórdão da ADPF nº 387/PI para a atração do regime público tipicamente fazendário. Na oportunidade, foi reconhecida a possibilidade de delegação do poder de polícia (de trânsito) – maior expressão do poder estatal no âmbito do Direito Administrativo – especificamente à BHTRANS, ora Reclamante. Confira-se: [...] (doc. 1, pp. 3-4 – sem os grifos do original).



    Alega que:



    Tem-se, à luz da ADPF nº 387/PI, que o regime de pagamento por precatórios disciplinado pelo art. 100 da Constituição Federal se destina, notadamente, à proteção das finanças públicas do Estado como forma de garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos e a efetivação de direitos fundamentais, sendo extensível às sociedades de economia mista prestadoras de serviço próprio do Estado em regime não concorrencial de capital majoritariamente público. 



    Isso porque, em se tratando de empresa estatal cujo capital advém precipuamente do Estado, “Ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos” (trecho do voto do Min. Gilmar Mendes). 



    Já no julgamento do RE nº 633.782/MG, esta E. Corte se debruçou –minuciosamente – sobre a análise da natureza jurídica da BHTRANS, assentando, em suma, que “a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte”. 



    Nessa perspectiva, a simples leitura da ementa do acórdão já permitiria, sem maior esforço intelectivo, concluir que a BHTRANS atende aos requisitos para que seus pagamentos devidos em virtude de decisões judiciárias sejam realizados segundo a sistemática dos precatórios, eis que o Plenário do E. STF concluiu se tratar de estatal de capital majoritariamente público prestadora de serviço público próprio do Estado e em regime não concorrencial (doc. 1, pp. 14-15 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] a imediata concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão do recurso de Agravo de Petição prolatado no processo nº 0010336-45.2019.5.03.0016, até decisão final da presente reclamação;



    [...]



    d) No MÉRITO, PEDE seja julgado PROCEDENTE o pleito reclamatório, reconhecendo-se que a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS) deve ser submetida ao regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a consequente cassação da decisão atacada, no ponto, com a determinação de que sejam adotadas as providências disciplinadas no art. 534 e seguintes do CPC na origem (doc. 1, pp. 32-33 – sem os grifos do original).  



    O pedido de liminar foi deferido (doc. 12).



    As informações foram prestadas (doc. 20).



    A tentativa de citação do beneficiário no endereço indicado pela reclamante foi frustrada (doc. 26).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 387/PI e do RE 633.782/MG, Tema 532 da Repercussão Geral, cujas ementas transcrevo, respectivamente:   



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. 2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia. 4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial. 6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados. 7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário. 8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte. Preliminares: 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito à prestação jurisdicional adequada afastada. 10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 11. Os recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais devem ser conhecidos em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 12. Ex positis, voto no sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 13. Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.” (RE 633.782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/11/2020).



    Oportuno ressaltar que, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.882/1999, a decisão que, em ADPF, fixar as condições e o modo de interpretação e aplicação de preceito fundamental “terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”.



    O ato impugnado, por sua vez, tem o seguinte teor:



    SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AO REGIME DE PRECATÓRIOS



    Insurge-se o exequente contra o acolhimento do pedido de prosseguimento da execução mediante expedição de precatório.



    A decisão agravada se fundamenta em julgamento proferido pelo STF nos autos da Reclamação 65.405/MG, que determinou "a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública, nos autos dos Processos nº 0010672-44.2022.5.03.0016, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região" (ID ffc846e, p. 9, negritei).



    Ocorre que a decisão proferida nos autos de reclamação constitucional não possui efeitos erga omnes, mas sim inter partes, conforme se extrai do art. 992 do CPC, segundo o qual "julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia" (negritei).



    Tal limitação, aliás, pode ser extraída do próprio dispositivo da decisão invocada pelo juízo a quo, que restringiu os respectivos efeitos aos autos do processo n. 0010672-44.2022.5.03.0016, tal qual destacado na transcrição anterior.



    Não se há falar, igualmente, em inexigibilidade de título executivo com base no resultado do julgamento de reclamação constitucional, pois tal entendimento seria flagrantemente incompatível com o art. 988, § 5º, I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação "proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada". Rectius: se a reclamação constitucional está sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, então não pode servir de fundamento para tornar inexigíveis títulos judiciais transitados em julgado. Se é inadmissível até mesmo para, mediante efeitos inter partes, afastar a eficácia de coisa julgada formada no processo a que se vincula, tampouco poderia afastar, mediante efeitos erga omnes, a coisa julgada constituída em outros processos.



    Em idêntico sentido, aliás, a Súmula 734 do STF estabelece que "não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal".



    O acolhimento de reclamação constitucional não se trata, dessa forma, de precedente vinculante, tampouco se confunde com controle concentrado de constitucionalidade ou fixação de tese de repercussão geral.



    Trata-se, na verdade, de procedimento por meio do qual pode ser reconhecida a incompatibilidade entre a decisão reclamada e precedentes vinculantes do STF, o que, todavia, não autoriza a extrapolação do resultado do julgamento, mediante extensão dos respectivos efeitos a decisões diversas da impugnada por meio da reclamação.



    Em resumo, a simples invocação ao resultado de julgamento proferido em sede de reclamação constitucional não exime a parte interessada do ônus de demonstrar a ocorrência, no caso concreto, de hipótese de inexigibilidade do título executivo.



    No caso dos autos, a executada se limitou a requerer a extensão dos efeitos do julgamento de reclamação constitucional desvinculada do presente feito, sem nem mesmo narrar quaisquer das hipóteses de cabimento descritas no art. 884, § 5º, da CLT (ID 495ea8a), razão pela qual deve ser observada a autoridade da coisa julgada formada nos presentes autos, em que houve expressa rejeição, na fase de conhecimento, do pedido de adoção do regime de precatórios (ID 785e672, p. 6).



    Como se vê, o acórdão reclamado rejeitou o pedido de adoção do regime de precatórios à reclamante, por considerar que “deve ser observada a autoridade da coisa julgada formada nos presentes autos, em que houve expressa rejeição, na fase de conhecimento, do pedido de adoção do regime de precatórios ”.  



    Primeiramente, cumpre destacar que, muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à reclamante os benefícios do regime de precatórios, isso não impede a devolução da matéria na fase de execução. Esse foi o entendimento firmado nos seguintes julgados: Rcl 48.041 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2021; Rcl 51.057 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/4/2023; e Rcl 63.372/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/10/2023.



    Outro ponto relevante a ser destacado é que o precedente de repercussão geral indicado pela reclamante não se presta como paradigma vinculante para a presente reclamação, uma vez que trata de hipótese fática e jurídica distinta daquela submetida à apreciação desta Corte.



    Não obstante tal inadequação como parâmetro decisório, o referido julgado revela-se pertinente na medida em que reconhece expressamente a natureza jurídica da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, ora reclamante, qualificando-a como sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública indireta, incumbida da prestação de serviço público típico do Estado, em regime não concorrencial, conforme trecho que transcrevo abaixo:



     



    A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS é sociedade de economia mista, entidade, portanto, integrante da Administração Pública indireta prestadora de serviço público, em regime não concorrencial, consubstanciado no policiamento do trânsito do Município de Belo Horizonte do Estado de Minas Gerais. 



    Além disso, sua composição acionária é expressivamente pública. Dessume-se dos autos que 98% (noventa e oito por cento) de suas ações pertencem ao Município Belo Horizonte e os outros 2% (dois por cento) são distribuídos entre duas entidades da Administração Pública indireta: 1% (um por cento) pertencente à SUDECAP, autarquia municipal, e 1% (um por cento) à PRODABEL, sociedade de economia mista dependente e de capital fechado. 



    Assim, tendo em conta que a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS - cujo capital social é majoritariamente público, presta serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento de trânsito da cidade de Belo Horizonte, não há óbice constitucional ao exercício da atividade de polícia administrativa, inclusive quanto à aplicação de multas (grifei). 



    Dessa forma, considerando-se, de um lado, que o trânsito em julgado da decisão que negou à reclamante a submissão ao regime de precatórios não obsta a rediscussão da matéria na fase de execução e, de outro, que a BHTRANS ostenta a natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública indireta, incumbida da prestação de serviço público típico do Estado, em regime não concorrencial, verifico que o ato impugnado violou o entendimento firmado na ADPF 387/PI. 



    O referido julgamento foi um marco na definição dos critérios para aplicação do regime de precatórios a empresas estatais. Esse precedente abriu caminho para uma série de outras decisões no mesmo sentido, consolidando a tese de que o critério determinante não é a natureza jurídica da estatal, mas sim a função que ela exerce e a forma como o serviço público é prestado à população. 



    Cito, por oportuno, algumas dessas posteriores decisões:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2020 – grifei).



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 



    3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios (ADPF 616/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/6/2021 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS – EMPASA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. 



    2. Empresa pública que tem por objetivo executar e fiscalizar a política de abastecimento de gêneros alimentícios presta serviço público relevante sem intuito de lucro. Precedentes. 



    3. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. 



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 844/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/9/2022 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3/11/2022 – grifei).



    Com efeito, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao deixar de aplicar o regime de precatórios à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, violou a decisão proferida com efeito vinculante no julgamento da ADPF 387/PI.  



    Nesse sentido, especificamente quanto à reclamante, veja-se o seguinte julgado: Rcl 65.405/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/5/2024.  



    Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 47.134 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2021 (Craisa); Rcl 52.170 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/8/2022 (Embrapa); Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022 (Valec Engenharia); Rcl 45.368 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2022 (Caerd); Rcl 49.563 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/11/2022 (Sanesul); Rcl 54.876 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,  DJe 16/2/2023 (Terracap); Rcl 59.984 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023 (Novacap); e Rcl 65.071 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 (Compesa).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo pr